Tribunal: TJSP
Processo: 0019050-12.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação revisional de cláusula contratual e repetição do indébito. Relação de consumo. A ação pode ser proposta no foro do domicílio da autora ou da empresa ré, nos moldes do art. 101, I, do CDC e do art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil. Inteligência da súmula no 77 deste E. Tribunal de Justiça, bem como do enunciado no 33 do C. STJ. Precedentes.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação revisional de cláusula contratual e repetição do indébito. Relação de consumo. A ação pode ser proposta no foro do domicílio da autora ou da empresa ré, nos moldes do art. 101, I, do CDC e do art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil. Inteligência da súmula no 77 deste E. Tribunal de Justiça, bem como do enunciado no 33 do C. STJ. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 3a Vara Cível de Limeira.